Tribunal: TJMT
Processo: 1034178-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034178-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEIVA PESSOA DE FREITAS - CPF: 572.021.091-15 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034178-85.2019.8.11.0041

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: NEIVA PESSOA DE FREITAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ –VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – ARGUMENTO INFUNDADO – INEXISTÊNCIA DE RESSALVA LEGAL NESSE SENTIDO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A inadimplência com o DPVAT não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034178-85.2019.8.11.0041

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: NEIVA PESSOA DE FREITAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.687,50, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar da data do acidente (15/11/2018), além das custas e honorários advocatícios de R$ 1.200,00.

A apelante argumenta que a apelada
estava inadimplente com o seguro obrigatório e portanto não tem direito à indenização, uma vez que era proprietária do veículo.

Aduz que o não pagamento onera os segurados adimplentes e desequilibra os cálculos atuariais e até mesmo o Sistema de Saúde, pois impede a realização mais eficiente de estudos e campanhas para evitar novos acidentes de trânsito.

Argui que, “
em razão dos (catastróficos) efeitos decorrentes da ausência de pagamento do prêmio pelo proprietário envolvido no acidente que a Lei 8.441/92 alterou o art. 7o da Lei 6.194/74, conferindo ao consórcio de seguradoras que operam o Seguro DPVAT o direito de regresso, contra o proprietário inadimplente, dos valores desembolsados, determinando, inclusive, que o próprio veículo pode ser utilizado como garantia da obrigação”.

Ressalta que a própria lei confere-lhe o direito de receber do proprietário que não está em dia com a obrigação os valores desembolsados com as vítimas, por isso não seria razoável entender que, quando a vítima é o proprietário, a seguradora teria de indenizá-lo e depois buscar dele o ressarcimento da mesma quantia.

Sustenta que a Súmula 257 do STJ não se aplica ao caso
pois os precedentes que lhe deram origem (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) tratavam de terceiros envolvidos ou beneficiários, hipótese diversa da ora em análise.

Alega ainda sucumbência mínima de sua parte já que o pedido da autora não foi deferido na totalidade, visto que postulou R$ 13.500,00 e obteve quantia inferior, por isso não se justifica que ela assuma integralmente a verba honorária.

Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca, com a redistribuição desse ônus de forma proporcional à perda suportada por cada parte, nos termos do
caput
do art. 86 do CPC, devendo a apelada arcar com 87,5% e ela com 12,5% dessa verba.

Por fim, pede a redução dos honorários para 10% sobre o valor da condenação, conforme os critérios elencados no §2o do art. 85 do CPC/15.

Contrarrazões no id. 51639997.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034178-85.2019.8.11.0041

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: NEIVA PESSOA DE FREITAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ingressou com Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em razão do acidente de trânsito que resultou em sua invalidez permanente, julgada procedente e a apelante condenada a pagar R$ 1.687,50, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar da data do ocorrido, além das custas e honorários advocatícios de R$ 1.200,00.

No que concerne ao argumento de inadimplência, a Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça enuncia:

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

E o STJ não fez qualquer ressalva quanto a ser a vítima proprietária ou não do veículo envolvido no acidente de trânsito.

Ademais, o fato de o proprietário do automóvel ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária nem inviabiliza o pagamento, porquanto o caput do artigo 7o da Lei de regência não distingue o proprietário e o terceiro, mas refere-se somente à vítima.

Julgado do STJ:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.
(STJ - REsp: 621962 RJ 2003/0218433-0, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2004, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 04.10.2004 )

Assim, foram cumpridas todas as condições elencadas no artigo 5o da Lei 6.194/74.

Precedente do TJMT:

APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA
- ARTIGO 763 DO CÓDIGO CIVIL - RESOLUÇÃO CNSP No 109/2004 - INAPLICABILIDADE - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§8o e 11, DO CPC - DESPROVIDO O RECURSO DA SEGURADORA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada.

Se o seguro obrigatório DPVAT é regido por legislação especial (Lei no 6.194/74), inaplicável à espécie o art. 763, do Código Civil, bem assim a Resolução do CNSP, que não dispõe de competência para alterar dispositivo de lei.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §§8o e 11, do CPC.
(Ap 109491/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Dessa maneira, estando satisfeitas todas as exigências impostas no artigo 5o da Lei 6.194/74, cabe salientar que a tese defendida neste Recurso já foi amplamente discutida e sedimentada nesta Corte,
e o STJ já sumulou a matéria,
o que inviabiliza o deferimento da pretensão formulada pela ré.

Alega ainda sucumbência mínima de sua parte já que o pedido da autora não foi deferido na totalidade, visto que postulou R$ 13.500,00 e obteve quantia inferior, por isso não se justifica que ela fique integralmente responsável pela verba honorária.

Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca, com a redistribuição desse ônus de forma proporcional à perda suportada por cada parte, nos termos do
caput
do art. 86,
caput,
do CPC, devendo a apelada arcar com 87,5% e ela com 12,5% dessa verba.

O art. 86 do CPC determina que,
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Neste caso, a pretensão principal foi acolhida, porém em montante abaixo do pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei no 11.482/2007.

Portanto, é infundada a argumentação da requerida, que deve pagar inteiramente as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, uma vez que deu causa ao ajuizamento da Ação pois realizou o pagamento a menor na via administrativa.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA .Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
( TJMT Ap 18909/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL OPOSTA PELO BENEFICIÁRIO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em observância ao princípio da causalidade, ainda que o valor arbitrado a título de seguro obrigatório por invalidez permanente permaneça aquém daquele pretendido inicialmente, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatício
s
.(TJ-MS - APL: 08346281820138120001 MS 0834628-18.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

Ante o exposto, afasto a tese de sucumbência mínima ou recíproca.

Por outro lado, argui que os honorários estabelecidos em R$ 1.200,00 são excessivos e busca a redução para 10% sobre o valor da condenação.

Conforme artigo 85, §8o, do CPC/15, para o arbitramento da verba sucumbencial devem ser utilizados os critérios trazidos nos incisos do §2o.

Nesta lide foi definida em R$ 1.200,00, o que, de fato, não atende a esse dispositivo, pois são exorbitantes. Ocorre que a sua fixação entre 10% e 20% (o percentual máximo sobre a condenação equivale a R$ 337,50) estaria aquém do razoável, pois não remuneraria de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Segundo o entendimento já pacificado naquela Corte, o julgador deve decidir o montante por
apreciação equitativa, porém
não restrita a tais limites.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ.

(...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3o do art. 20 do CPC.

3. A revisão dos honorários fixados demanda, em regra, dilação fática e probatória, providência incompatível com a natureza do recurso especial, salvo nos casos de irrisoriedade ou exorbitância.

4. Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, relator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente, providência que demandaria, na espécie, revisão da prova (Súmula 7/STJ). 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento
.(EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O art. 20 do CPC exige a observância ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para seu serviço, considerações sempre acompanhadas pela apreciação eqüitativa do juiz, de acordo com o parágrafo 4o.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
(TJRS, RAC n. 70056067101, Rela. Desa. Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 03/09/2013).

O
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. Logo, nestes autos comporta minoração para R$ 1.000,00, pois apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA.
HONORÁRIOS. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE
. 1. O Código de Processo Civil traz os critérios a partir dos quais deve o julgador fixar o valor dos honorários sucumbenciais, conforme consta o artigo 85, §§ 2o e 8a do supracitado Código. 2.Cabível a minoração de valor fixado, eis que o montante de R$ 1.000,00, para cada demandado, está em desacordo com os critérios previstos pelo artigo 85, § 2o do CPC, visto que excede em demasia o percentual limite estabelecido no referido parágrafo
e, mesmo no caso em análise, no qual a verba sucumbencial restou fixada por apreciação equitativa, revela-se demasiada, levando-se em consideração a baixa complexidade, a natureza e a importância da causa posta em questão
. Verba honorária minorada para R$ 800,00 para cada apelante, em favor do(a) procurador(a) da parte autora, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.(Apelação Cível, No 70082904780, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 21-11-2019)

Posto isso,
dou provimento parcial ao Recurso e reduzo os honorários de sucumbência para R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020